Tribunal: TJDFT
Processo: 0721052-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS SALARIAIS. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão no julgado.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. No que diz respeito a suposta omissão, o acórdão foi expresso ao afirmar que “a insurgência dos agravantes não se encontra preclusa, pois a questão debatida nos presentes autos trata-se de matéria de ordem pública, o que autoriza a sua rediscussão”. 3.1. A propósito, sobre o tema: “(...) 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária, por constituírem consectários legais, integram os chamados pedidos implícitos, e, portanto, possuem natureza de ordem pública, podendo ser apreciada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, desde que não tenha ocorrido decisão anterior sobre a questão. 3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1320096/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 11/05/2020, DJe 14/05/2020) 3.2. O julgado foi enfático ao dizer que o Plenário do Supremo Tribunal Federal rejeitou os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário no. 870.947/SE, sem modular os efeitos do entendimento exarado no acórdão recorrido. Portanto, aplica-se à espécie o entendimento exarado no Recurso Extraordinário no. 870.947/SE, bem como da ADI 5348. 3.3. Concluiu demonstrando que se consolidou o entendimento de que o índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações contra a Fazenda Pública é o IPCA-E, tratando-se, como no caso dos autos, de relação jurídica de natureza não-tributária (condenação judicial referente à recomposição de perdas salariais), mostrando-se impositiva a retificação dos cálculos, de modo que, a partir de julho de 2009, incida o IPCA-E como fator de correção monetária.
4. Os argumentos dos embargantes denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. Embargos de declaração rejeitados.